Tribunal: TJMT
Processo: 1028430-84.2022.8.11.0003
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2023-12-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028430-84.2022.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (REPRESENTANTE), JOANA D ARC DA SILVA - CPF: 176.766.061-87 (APELADO), JOSIANE COELHO DUARTE GEAROLA - CPF: 704.826.831-04 (ADVOGADO), FABIULA ANDREIA CIARINI VIOTT - CPF: 650.713.951-34 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – MANUTENÇÃO INDEVIDA DE GRAVAME DO VEÍCULO – TEMA 1078 DO STJ – DANO MORAL NÃO PRESUMIDO – INEXISTÊNCIA DE PROVA DO DANO MORAL INDENIZÁVEL – INSURGÊNCIA RECURSAL ACOLHIDA – MERO DISSABOR – RECURSO PROVIDO.

I - No julgamento do Tema 1078 o STJ firmou a seguinte tese jurídica: “o atraso, por parte da instituição financeira, na baixa do gravame de alienação fiduciária no registro de veículo não caracteriza, por si só, dano mora in re ipsa”. No caso, ainda que o Apelado tenha sofrido desconforto e aborrecimento, pois precisou ajuizar a demanda para que a questão fosse solucionada, com a baixa do gravame, não há falar em dano indenizável, porque não sobressai prova apta a comprovar ofensa qualificada como dano moral indenizável.

II – tendo em vista que a baixa do gravame ocorreu no transcurso do tramite processual, antes mesmo da determinação da obrigação de fazer, a multa processual deve ser revogada.

R E L A T Ó R I O

EGRÉGIA CÂMARA.

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A, contra sentença proferida pelo Juiz da 1a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis-MT nos autos da Ação de obrigação de fazer c.c. dano moral e tutela antecipada de urgência, ajuizada por JOANA D’ARC DA SILVA em desfavor do Banco Recorrente.

Na origem, a parte autora aduziu ter a aquisição de um veiculo Modelo: HB20 HATCH 1.6M, Marca: HYUNDAI, Chassi: 9BHBG51DADP056027, Ano Fabricação: 2013, Ano Modelo: 2013, Cor: PRETA, Placa: OBI6433, Renavan: 00516447661, gravado fiduciariamente em favor da instituição bancária requerida.

Que mesmo sem ter concluído o pagamento do financiamento, vendeu o seu veículo a um terceiro em 14/05/2019.

Que devido à inadimplência, foi constituído em mora em 28/12/2020, sofrendo ação de busca e apreensão no 1017969-87.2021.8.11.0003.

Afirmou que a liminar foi deferida em 17/11/2021, e que em 22/11/2021, houve a purgação da mora.

Aduziu que não houve a baixa do gravame, ocasionando-lhe constrangimentos perante o comprador do veiculo.

Com tais considerações, requereu o deferimento de tutela liminar para baixa do gravame, e no mérito, requereu a condenação da instituição bancaria ao pagamento de danos morais.

O pedido liminar foi indeferido.

Houve apresentação de contestação refutando os argumentos da petição inicial.

Após a análise dos autos, o Juiz de piso julgou a ação procedente, da seguinte forma:

'Face ao exposto e princípios de direito aplicáveis à espécie JULGO PROCEDENTE a presente 'Ação de Obrigação de Fazer c/c

Indenização por Danos Morais" promovida por JOANA D’ARC DA SILVA, em desfavor de BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A, com qualificação nos autos, para o fim de condenar a ré, no pagamento da importância de R$ 6.000,00 (seis mil reais), a título de danos morais, a qual deverá ser corrigida – INPC – e juros à razão de 1% (um por cento) ao mês a contar desta decisão; determinar que a empresa ré proceda a transferência do veículo descrito e caracterizado nos autos à pessoa da autora, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de multa diária de R$ 200,00 (duzentos reais), limitada ao valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), bem como condeno a ré no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento), sobre o valor da condenação.'

Inconformada com a sentença, o BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A., apresentou RECURSO DE APELAÇÃO, aduzindo; (i) a inexistência de dano moral indenizável; (ii) que o tema repetitivo 1078 do STJ, estabelece que o atraso, por parte de instituição financeira, na baixa de gravame de alienação fiduciária no registro de veículo não caracteriza, por si só, dano moral in re ipsa; (iii) que não existem provas de nenhuma lesão extrapatrimonial, dor ou constrangimento, a ponto de afrontar o direito da personalidade do indivíduo; (iv) aduziu que efetuou a baixa do gravame em 01/01/2023, não havendo se falar em descumprimento da obrigação que já foi cumprida antes mesmo de qualquer determinação do juízo a quo; (v) alternativamente, requereu a redução do quantum indenizatório, bem como requereu a redução da multa processual.

Contrarrazões, pugnando pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EGRÉGIA CÂMARA.

Como já relatado, trata-se Apelação cível contra sentença da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais, questionando a ausência da baixa do gravame do veículo, veiculo Modelo: HB20 HATCH 1.6M, Marca: HYUNDAI, Chassi: 9BHBG51DADP056027, Ano Fabricação: 2013, Ano Modelo: 2013, Cor: PRETA, Placa: OBI6433, Renavan: 00516447661, gravado fiduciariamente em favor da instituição bancária apelada.

Pois bem,

O pedido indenizatório tem como fundamento a impossibilidade de regularizar a propriedade do veículo, bem como porque não pode efetivamente transferir a propriedade do carro ao um terceiro que supostamente adquiriu o veiculo cerca de dois anos e seis meses, antes da purgação da mora.

Sabe-se que em 30/11/2021, a Segunda Seção do STJ julgou os Recursos Especiais n.o 1881453/RS e 1881456/RS, sob a sistemática dos repetitivos (Tema 1078), e firmou a seguinte tese jurídica:

O atraso, por parte da instituição financeira, na baixa do gravame de alienação fiduciária no registro de veículo não caracteriza, por si só, dano mora in re ipsa.

Em outros termos, o dano moral, neste caso não é presumido e, portanto, o autor da demanda deve comprovar que, de fato, sofreu ofensa imaterial que atingiu a sua honra.

Não basta a mera alegação de que o atraso na baixa do gravame impossibilitou a regularização da propriedade do veículo.

É indispensável, para o acolhimento do pleito indenizatório, a demonstração da presença de efetivas consequências que ultrapassem os aborrecimentos normais vinculados a descumprimento contratual que, no caso de gravame, por óbvio, impossibilita a transferência da propriedade.

No caso, inobstante as alegações do Autor/Recorrido, não há qualquer prova de que sofreu constrangimento que ultrapasse o mero dissabor, ou melhor dizendo, que extrapolem os aborrecimentos normais vinculados ao descumprimento contratual e manutenção indevida do gravame.

Friso que a parte apelada, mesmo ciente da impossibilidade da venda de um veículo financiado, supostamente efetuou mediante a transferência da posse do veiculo para um terceiro, cerca de dois anos e meio antes da propositura da ação de busca e apreensão.

Dessa forma, tendo em vista é evidente que a demora na baixa do gravame não causou nenhum prejuízo interno a nenhuma das partes do contrato precário de compra e venda do veiculo.

Ainda que o Apelado tenha sofrido desconforto e aborrecimento, pois precisou ajuizar a demanda para que a questão fosse solucionada, com a baixa do gravame, não há falar em dano indenizável, porque não sobressai prova apta a comprovar ofensa qualificada como dano moral indenizável.

São pertinentes as palavras do Ministro Marco Aurélio Bellizze no voto condutor dos Recursos que definiram a tese do Tema 1078, pois muito semelhante a este caso. In verbis:

Não se desconhece o possível aborrecimento suportado pelo proprietário que, mesmo após a quitação do contrato, precisa procurar a instituição credora para providenciar a baixa na alienação fiduciária no registro do veículo. Contudo, tal fato não passa de mero contratempo, comum à moderna vida em sociedade, não podendo simples transtorno ser definido como dano moral, sob pena de banalização do instituto.

Assim, no meu entender a sentença comporta reforma neste capítulo.

Quanto ao valor das astreintes, a instituição bancária apelante aduziu que efetuou a baixa do gravame em 01/01/2023, não havendo se falar em descumprimento da obrigação que já foi cumprida antes mesmo de qualquer determinação do juízo a quo.

Analisando detidamente os autos, verifico que a ação foi distribuída em 18/11/2022.

O despacho inicial indeferiu a tutela liminar para baixa do gravame. (id. 181421650 - Pág. 4), PDF fl. 77.

A obrigação de fazer só foi deferida quando proferida a sentença em 18/07/2023. (id. 181421667 - Pág. 8), PDF fl. 285.

Ato seguinte foi colacionado aos autos o comprovante do cumprimento da sentença, referente à baixa do gravame (id. 181421671 - Pág. 1), PDF fl. 302.

Analisando o documento supramencionado, observo que de fato o gravame foi baixado em 01/01/2023.

Assim, muito embora o pedido liminar tenha sido inicialmente rejeitado, a instituição bancária tacitamente reconheceu sua falha, e efetuou a baixa do gravame, razão pela qual, a multa processual deve ser anulada.

Com essas considerações, dou provimento ao Recurso, reformo a sentença e afasto o dever de indenizar e os astreintes, já a multa foi fixada após a baixa do gravame.

Por fim, redistribuo o ônus da sucumbência, fixando os honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa, e condenando cada parte ao pagamento de 50% do valor fixado a titulo de sucumbência.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/12/2023